Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BRADESCO SAUDE, em face do acórdão de ID 45238264 que negou provimento ao recurso, em que contende com QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, RENATO MARANHAO MOREIRA e CORACI AZEVEDO PINHEIRO MOREIRA. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 46175454). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os embargados QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, RENATO MARANHAO MOREIRA e CORACI AZEVEDO PINHEIRO MOREIRA para apresentarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator